Tribunal: STF
Processo: RE 180628
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-13
Data de publicação: 1994-09-13

Ementa:
EMENTA: -  RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INSTITUTO
 NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INTERPOSIÇÃO POR ADVOGADO QUE, NÃO SENDO PROCURADOR
AUTÁRQUICO, NÃO DISPÕE, NOS AUTOS DO INSTRUMENTO DE MANDATO JUDICIAL
- NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DA PROCURAÇÃO - INAPLICABILIDADE DO ART. 13
 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ATO RECURSAL
INEXISTENTE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
                - O recurso extraordinário interposto por Advogado sem
 procuração constitui
ato processual juridicamente inexistente.
                - Não é aplicável ao recurso extraordinário  a norma
 inscrita no art. 13 do Código
de Processo Civil, razão pela qual a ausência do necessário
 instrumento de mandato judicial
legítima, quando imputável a omissão ao Advogado da parte recorrente,
 o não-conhcecimento
do apelo extremo interposto. Precedentes do STF.